Tribunal: TJSP
Processo: 2284890-87.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Claudio Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Obrigação de fornecimento de medicamentos ou de reembolso mediante comprovação das despesas. Ausência de cobrança em duplicidade. Valor do depósito devidamente descontado dos cálculos do exequente. Termo inicial dos juros de mora que merece, porém, reforma, passando a ser o fim do prazo de dez dias da comprovação da despesa, conforme determinado

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Obrigação de fornecimento de medicamentos ou de reembolso mediante comprovação das despesas. Ausência de cobrança em duplicidade. Valor do depósito devidamente descontado dos cálculos do exequente. Termo inicial dos juros de mora que merece, porém, reforma, passando a ser o fim do prazo de dez dias da comprovação da despesa, conforme determinado no acórdão transitado em julgado. Termo final da correção e dos juros que deve corresponder à data do depósito realizado com propósito de pagamento, na medida deste. Incidência apenas sobre o saldo restante no período posterior, o mesmo se aplicando à multa do art. 523, § 1o do CPC. Decisão parcialmente revista. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000132953
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2284890-87.2019.8.26.0000, da Comarca de São Carlos, em que é agravante BRADESCO
SAÚDE S/A, é agravado ANTONIO CELSO SANCHES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente sem voto), AUGUSTO REZENDE E JOSÉ EDUARDO MARCONDES
MACHADO.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
CLAUDIO GODOY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2284890-87.2019.8.26.0000 -Voto no 21.211
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Processo n. 2284890-87.2019.8.26.0000
Comarca: São Carlos
Apelantes: BRADESCO SAÚDE S/A
Apelados: ANTONIO CELSO SANCHES
Juiz Dr. Daniel Luiz Maia Santos
Voto n. 21.211

Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença.
Obrigação de fornecimento de medicamentos ou de reembolso
mediante comprovação das despesas. Ausência de cobrança em
duplicidade. Valor do depósito devidamente descontado dos
cálculos do exequente. Termo inicial dos juros de mora que
merece, porém, reforma, passando a ser o fim do prazo de dez
dias da comprovação da despesa, conforme determinado no
acórdão transitado em julgado. Termo final da correção e dos
juros que deve corresponder à data do depósito realizado com
propósito de pagamento, na medida deste. Incidência apenas
sobre o saldo restante no período posterior, o mesmo se
aplicando à multa do art. 523, § 1o do CPC. Decisão
parcialmente revista. Recurso parcialmente provido.
Cuida-se de recurso de agravo de instrumento
interposto contra decisão que julgou impugnação ao cumprimento de
sentença. Argumenta o agravante que não se consideraram dois valores
computados pelo exequente em duplicidade, o que se pode inferir dos
próprios cálculos apresentados pelo credor, tanto quanto o fato de se ter
calculado atualização por período em que os montantes respectivos já
estavam depositados à disposição do Juízo.
Deferido o efeito suspensivo (fls. 22/23), o
recurso foi regularmente processado e respondido.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2284890-87.2019.8.26.0000 -Voto no 21.211
3
Respeitada a convicção do MM. Juízo de
origem, o recurso merece provimento, embora apenas em parte.
Ao que dos autos consta, o descumprimento
pela executada da obrigação de reembolso de despesas com medicamentos
fixada na sentença do conhecimento e no acórdão transitado em julgado
gerou diversos débitos, cobrados em diferentes autos de cumprimentos de
sentença.
Dois de tais débitos são referentes aos meses de
dezembro de 2018 e janeiro de 2019, aos quais se circunscreve a discussão
deste agravo: (i) um, relativo às despesas com medicamentos em si, no total
de R$ 25.082,15, cobrado no cumprimento de n. 0001457-57.2019.8.26.0566
(fls. 1/3 daqueles autos); e (ii) outro, relativo à multa diária incidente no
período de descumprimento, no total de R$ 22.810,00, cobrado no
cumprimento de sentença de n. 0001272-19.2019.8.26.0566 (fls. 1/4 daqueles
autos).
Ambos os cumprimentos tiveram início em 26
de fevereiro de 2019 e, nos dois, antes de apresentar impugnação, a executada
realizou depósitos dos valores devidos. Em 28 de março de 2019, depositou
R$ 22.810,00 nos autos de n. 0001272-19.2019.8.26.0566 (fls. 91 dos autos
de n. 0001457-57.2019.8.26.0566); e, em 29 de março de 2019, depositou R$
25.082,15 nos autos de n. 0001457-57.2019.8.26.0566 (fls. 92 daqueles
autos).
Pouco antes dos depósitos, em 18 de março de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2284890-87.2019.8.26.0000 -Voto no 21.211
4
2019, havia sido proferida decisão nos autos de um terceiro cumprimento, de
n. 0011431-55.2018.8.26.0566, determinando-se a reunião de todos os
cumprimentos em um só, de n. 0000390-57.2019.8.26.0566 (v. fls. 173/174
dos autos de n. 0000390-57.2019.8.26.0566) e a baixa dos demais.
Despachou-se, então, em 02 de abril de 2019, para o seguimento do
cumprimento, com abertura de prazo para impugnação aos débitos de todos
os cumprimentos (fls. 175 dos autos de n. 0000390-57.2019.8.26.0566).
A executada apresentou a impugnação em 30
de abril de 2019, manifestando sua irresignação com o valor das astreintes,
que já somava R$ 79.000,00, e com o reembolso de despesas referentes a
fevereiro de 2019 (fls. 178/183 dos autos de n. 0000390-57.2019.8.26.0566),
o que afinal se rejeitou no Juízo de origem (fls. 184/186 dos autos de n.
0000390-57.2019.8.26.0566), tendo a executada interposto o agravo de
instrumento de n. 2140760-04.2019.8.26.0000, desprovido por esta Corte (fls.
211/219 dos autos de n. 0000390-57.2019.8.26.0566).
O
exequente
requereu,
então,
além
do
levantamento dos valores depositados, a penhora online de ativos financeiros
da executada, no valor de R$ 127.874,24, correspondente à diferença entre a
soma dos depósitos e o total do débito exequendo (fls. 222/226 dos autos de
n. 0000390-57.2019.8.26.0566), o que foi deferido e efetivado na origem,
determinando-se a intimação da executada para ofertar impugnação nos
termos do art. 854, §§ 2o e 3o do CPC (fls. 260/266 dos autos de n.
0000390-57.2019.8.26.0566).
A executada apresentou impugnação, alegando
excesso de penhora em razão da duplicidade de cobrança em relação aos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2284890-87.2019.8.26.0000 -Voto no 21.211
5
meses de dezembro de 2018 e janeiro de 2019, bem como do não cabimento
de correção monetária desde a data dos depósitos realizados (fls. 269/277 dos
autos de n. 0000390-57.2019.8.26.0566). O Juízo de origem afastou, porém,
tais alegações ao acolher apenas parcialmente a impugnação (fls. 291/295 dos
autos de n. 0000390-57.2019.8.26.0566). E é contra esta decisão que se volta
este agravo.
Pois não colhe o recurso no tocante à alegação
de cobrança em duplicidade dos valores relativos às notas de n. 471871 e
481832 (fls. 146/147 dos autos de n. 0000390-57.2019.8.26.0566).
A executada, ora agravante, sugere que o
exequente, ora agravado, teria deixado de considerar o depósito do valor de
R$ 25.082,15, referente aos meses de dezembro de 2018 e janeiro de 2019,
para chegar ao mencionado valor de R$ 127.874,24, com base no qual
requereu a penhora online.
Sucede que o valor do depósito foi considerado
nos cálculos do exequente, como demonstra a petição deste a fls. 225 dos
autos de n. 0000390-57.2019.8.26.0566. É certo que a planilha de fls.
228/230 e a de fls. 236 dos mesmos autos não considerou nenhum dos valores
depositados. Mas este não era seu propósito. Elas serviram apenas à
consolidação do total dos débitos (fls. 228/230), havendo planilha específica
para o cálculo da soma dos valores depositados (fls. 231/232). Há, ademais,
planilha específica com o valor da diferença entre os montantes devido e
depositado em relação aos meses de dezembro de 2018 e janeiro de 2019 (fls.
237).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2284890-87.2019.8.26.0000 -Voto no 21.211
6
No mais, o depósito de R$ 22.810,00, embora
comprovado nos autos de n. 0001457-57.2019.8.26.0566 (fls. 91 daqueles
autos), foi realizado nos autos de n. 0001272-19.2019.8.26.0566, e diz
respeito, como visto, às astreintes (fls. 1/4 daqueles autos), não podendo ser
abatido do débito de reembolso relativo a dezembro de 2018 e janeiro de
2019.
Colhe parcialmente, porém, o recurso, no que
toca aos encargos acrescidos ao débito exequendo.
Não se poderiam ter calculado a correção
monetária de dezembro de 2018 e janeiro de 2019 a 13 de junho de 2019 e
nem os juros de mora de 15 de fevereiro até 13 de junho de 2019 (v. planilhas
do exequente de fls. 229 e 236 dos autos de n. 0000390-57.2019.8.26.0566).
Nada há a rever quanto ao termo inicial da
correção. Enquanto mero fator de repotenciação, ela se deveria dar mesmo
desde o momento em que devido o reembolso dos medicamentos.
O termo inicial dos juros, porém, deve ser 18
de fevereiro de 2019, e não 15 de fevereiro de 2019, pois somente então se
esgotou o prazo de 10 dias estabelecido no acórdão transitado em julgado (fls.
256/266 dos autos de n. 1000280-75.2018.8.26.0566), contados a partir da
apresentação, pelo exequente, dos comprovantes dos gastos com os
medicamentos (fls. 146/147 dos autos de n. 0000390-57.2019.8.26.0566), o
que este fez em notificação recebida pela executada em 08 de fevereiro de
2019 (fls. 70/73).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2284890-87.2019.8.26.0000 -Voto no 21.211
7
Também a rever o termo final da incidência da
correção monetária e dos juros, ao menos em relação ao montante de
R$2.082,15 depositado nos autos. Sobre este valor, a incidência não se
encerrou em 13 de junho de 2019, data da transferência do valor depositado
pela executada à conta vinculada aos autos de n. 0000390-57.2019.8.26.0566,
mas sim em 29 de março de 2019, data do depósito de R$ 25.082,15 nos
autos de n. 0001457-57.2019.8.26.0566 (fls. 92 daqueles autos).
Tal depósito se fez com claro propósito de
pagamento, pois anterior ao decurso do prazo respectivo, do art. 523, caput
do CPC, iniciado em 19 de março de 2019 (fls. 90 dos autos de n.
0001457-57.2019.8.26.0566), e não havida qualquer ressalva pela executada
no momento de sua realização. Ademais, como visto, a impugnação ao
cumprimento de sentença apresentada nos autos de n.
0000390-57.2019.8.26.0566 versou apenas sobre o valor das astreintes e do
reembolso relativo a fevereiro de 2019. Não tratou dos valores despendidos
com medicamentos em dezembro de 2018 e janeiro de 2019.
Sendo assim, o montante depositado deve ser
abatido do débito exequendo, e apenas sobre o remanescente se poderão
calcular correção monetária e juros depois de 29 de março de 2019, na esteira
da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
“O acórdão recorrido encontra-se em perfeita
harmonia com a jurisprudência desta Corte no sentido de que, ́efetuado o
pagamento parcial no prazo previsto no caput do art. 475-J do CPC, a multa
de dez por cento incidirá sobre o valor remanescente` (EDcl no AgRg no
AREsp 118.881/RS, Relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2284890-87.2019.8.26.0000 -Voto no 21.211
8
3/2/2014).” (AgInt no AREsp 1095494/RS, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze, Terceira Turma, julgado em 17/10/2017)
Não se pode, é certo, acolher completamente o
cálculo apresentado pela executada junto da impugnação à penhora, na
planilha de fls. 278/279 dos autos de n. 0000390-57.2019.8.26.0566, que
indica valor devido de R$ 23.607,35 em relação a dezembro de 2018 e
janeiro de 2019, pois o próprio valor depositado como pagamento é superior,
havendo aí preclusão lógica.
Todavia, ainda se impõe a redução do total de
R$ 30.098,58, apontado como devido pelo exequente (planilha de fls. 236 dos
autos de n. 0000390-57.2019.8.26.0566), conforme os critérios estabelecidos
acima, sendo o saldo devedor inferior ao de R$ 4.836,30 indicado na planilha
de fls. 237.
Veja-se, por fim, que, ao se decidir também
sobre os juros moratórios e a base de cálculo para incidência da multa do art.
523, § 1o do CPC, não se extrapolam os limites do agravo, pois a agravada,
embora destaque a correção monetária, afirma em suas razões recursais que,
“como se sabe, os valores constritos judicialmente
ou os depósitos
judicialmente realizados não podem mais sofrer a incidência dos encargos
moratórios regulares” (fls. 9), além de ter colacionado julgados que se
referiam tanto aos juros quanto à correção monetária (fls. 8). Ou seja,
depreende-se então a irresignação contra a integralidade dos encargos aqui
examinados. Mais, a fundamentação do recurso se refere e se aplica também à
questão da multa e juros, além da correção aliás, que nem bem encargo é, ao
contrário dos demais. Trata-se, enfim, dos encargos como um todo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2284890-87.2019.8.26.0000 -Voto no 21.211
9
Ante
o
exposto,
DÁ-SE
PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso.
CLAUDIO GODOY
relator